Tribunal: TJDFT
Processo: 0738304-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0738304-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LUCILVIA KATIA DE BRITO GUEDES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar à ré/agravante que promova a internação da agravada para a realização de procedimento cirúrgico de colecistectomia com colangiografia por videolaparoscopia, bem como realize os tratamentos, exames, e utilize os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. A agravante alega, em síntese, que: 1) como o plano de saúde contratado pela agravada teve início em 20/06/2021, existe prazo de carência a ser cumprido; 2) não houve acidente pessoal com a autora que caracterizasse quebra da carência para tratamento e liberação de atendimento emergencial; 3) em casos de urgência/emergência nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência e que haja a necessidade de internação/tratamento, o atendimento é limitado às primeiras 24 horas; 4) a multa arbitrada é desproporcional e o prazo para cumprimento da tutela é demasiadamente curto. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja revogada a tutela concedida ou, então, que o valor da multa seja reduzido e limitado. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a necessidade de internação da agravada decorre do seu grave estado de saúde (Relatório Médico de ID 107846250 – Págs. 6/7 do processo originário), não podendo o plano de saúde negar referida cobertura com fundamento em carência contratual. Nesse sentido: “(...) 3. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura para a realização de procedimento cirúrgico de colecistectomia, reputado pelo médico responsável essencial e urgente para a saúde da paciente. (...)” (Acórdão 1143871, 07261631120178070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 21/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há, também, que se falar em desproporcionalidade da multa e necessidade de sua limitação, nem em fixação de prazo para cumprimento da tutela, uma vez que esta já foi cumprida (Contestação de ID 109892847 do processo originário), além do que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator